Tribunal: TJDFT
Processo: 0738735-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGADA IRREGULARIDADE NO CANCELAMENTO DO CONTRATO. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela de urgência, e a agravante pleiteia, nesta sede, a reforma da decisão para o fim de compelir a agravada ao restabelecimento do plano de saúde ou a “acomode em outra operadora de planos de saúde sem prazo de carência ou cobertura parcial”.
2. Os documentos carreados aos autos demonstram que a agravante contratou o plano de saúde em 20/2/2023 na modalidade coletivo por adesão. Não foi juntado o contrato firmado entre as partes, não havendo informação sobre as condições de rescisão unilateral.
3. Extrai-se que a administradora de benefícios TecBen, em 19/4/2024, enviou notificação à agravante, informando que o contrato seria cancelado em 19/5/2024. Não há informação se foi disponibilizado à agravante plano de saúde na modalidade individual ou familiar.
4. Pelo que se tem, não se antevê, ao menos neste momento processual, irregularidade no cancelamento do contrato, havendo necessidade de instrução probatória acerca das condições de rescisão previstas no instrumento e se foi ofertada ou não à agravante a possibilidade de portabilidade para plano individual ou familiar.
5. As enfermidades que acometem a agravante (endometriose, ansiedade e depressão) não permitem a aplicação da tese firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1082): “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.